Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES.MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade.
3. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova produzida, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo, evidencia que o réu atuou com outros comparsas de forma conjunta, com divisão de tarefas, para a execução do crime.
4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de crime durante benefício concedido na execução da pena anterior não se confunde com condenação anterior, e pode fundamentar a valoração negativa da conduta social.
5. Recurso conhecido e desprovido.